Tribunal: TJDFT
Processo: 0708786-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. PARTILHA DE BEM ADQUIRIDO DURANTE UNIÃO ESTÁVEL. EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL.

I – Os valores relativos a cotas de consórcio utilizadas para aquisição do imóvel, quitados durante o período de união estável, integram o patrimônio comum do casal e devem ser partilhados.

II – A equivalência patrimonial calculada entre os valores das cotas de consórcio quitadas durante a união estável, e o percentual representativo desse montante no valor total de aquisição do imóvel, deve ser preservada. Mantida a sentença em todos os seus termos.

III – Embargos de declaração da embargante-autora providos para sanar a omissão. Embargos de declaração do embargante-réu prejudicados.